Tribunal: STF
Processo: RE 1369797
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES. ASSOCIAÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO PRÓPRIO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. ILEGITIMIDADE. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. REMESSA E APELO PROVIDOS. RECURSO DA ASSOCIAÇÃO PREJUDICADO.



    1. Remessa necessária e apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, declarando a ilegalidade do art. 32 e de seu parágrafo único, da Resolução n.º 208/2012, com redação dada pela Resolução n.º 62/2015, ambas do Conselho Universitário da UFRPE, e das Notas n.º 81/2016 - PJ/UFRPE/PGF/AGU e n.º 12/2017 - PJ/UFRPE/PGF/AGU, reconhecendo o direito dos substituídos aos efeitos financeiros, decorrentes das progressões e promoções funcionais, retroagirem à data do término do interstício, após aprovação em avaliação de desempenho.



    2. A legitimidade para demandar em juízo é matéria de ordem de pública, passível, inclusive, de reconhecimento de ofício pelo Juízo a qualquer tempo ou grau de jurisdição.



    3. Compulsando a documentação colacionada aos autos, verifica-se que a associação, ora recorrida, não possui registro em seu próprio nome no Ministério do Trabalho para a regularidade de sua atuação sindical, a fim de resguardar a unicidade sindical e evitar a atuação de mais de um sindicato ou associação que represente a mesma categoria em área territorial comum.



    4. Ainda que se trate de seção sindical de entidade nacional, constata-se que a recorrida possui conselho diretor e CNPJ distintos do Sindicato nacional, o que corrobora com a necessidade de registro próprio no Ministério do Trabalho para a devida consagração da sua legitimidade na representação dos substituídos.



    5. Outrossim, a associação sequer juntou ata de assembleia que autorizou o ajuizamento da demanda coletiva em epígrafe, bem como não trouxe relação nominal dos substituídos no feito.



    6. Prejudicada a análise do recurso da associação, o qual versa sobre a modificação do índice de correção monetária, diante da reforma da sentença em decorrência do provimento da apelação manejada pela universidade.



    7. Condenação da associação em honorários sucumbências no importe de 10% sobre o valor atribuído à causa, atendendo disposição do art. 85, § 2º do CPC.



    8. Provimento da remessa necessária e apelação da UFRPE para extinguir a demanda sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, restando prejudicada a análise do recurso da associação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos XXXV e LV; 8º, incisos I e III; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Sendo a legitimidade para demandar em juízo matéria de ordem pública, passível, inclusive, de reconhecimento de ofício pelo Juízo a qualquer tempo ou grau de jurisdição, tenho por bem em acolher a preliminar de ilegitimidade formulada pela UFRPE.



    Compulsando a documentação colacionada aos autos, verifica-se que a associação, ora recorrida, não possui registro em seu próprio nome no Ministério do Trabalho para a regularidade de sua atuação sindical, a fim de resguardar a unicidade sindical e evitar a atuação de mais de um sindicato ou associação que represente a mesma categoria em área territorial comum.



    As alegações apresentadas em contrarrazões pela associação em tela são frágeis, uma vez que, mesmo sendo seção sindical de entidade nacional (Associação Nacional dos Docentes das Instituições do Ensino Superior - ANDES), constata-se que a recorrida possui conselho diretor e CNPJ distintos do Sindicato nacional (id. 4058300.3193507 e id. 4058300.3193511), o que corrobora com a necessidade de registro no Ministério do Trabalho para a devida consagração da sua legitimidade na representação dos substituídos.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 573232 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 82), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado Em 28/10/2014.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente